Tribunal: STF
Processo: ARE 1526422
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL Paulista, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA PROCEDENTE. Irresignação da corré Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL Paulista. Execução de obras relacionadas à rede de distribuição de energia elétrica em novo empreendimento. Consta dos autos que no Município de Cravinhos-SP há a exigência, para implantação de novos loteamentos abertos, que as ligações de baixa tensão de energia elétrica sejam subterrâneas, com respaldo no Plano Diretor Municipal (Lei Complementar n° 21612011). Autora apresentou projeto de energização junto à corré CPFL, o qual previa a instalação ‘mista/subterrânea’ das redes de energia elétrica (baixa tensão), no entanto, o pedido foi recusado, sob o fundamento de que o padrão de distribuição de energia da distribuidora não restou atendido, uma vez que a rede de energia elétrica de baixa tensão (subterrânea) teria que cruzar a via pública para atender aos lotes existentes em ambos os lados. Diante da recusa da referida concessionária, requereu então a autora ao Município de Cravinhos autorização para providenciar as obras com energização da área, em conformidade com as diretrizes da ré, todavia, o pedido também foi negado. A Municipalidade, por sua vez, justificou que as normas da legislação complementar não se referem a padrões de distribuição de energia, mas sim de pressupostos paisagísticos e atinentes ao parcelamento de solo, portanto, pertinentes à competência concorrente Municipal, devendo, portanto, ser respeitado o Plano Diretor Municipal. Sobreveio a Sentença guerreada, julgando procedente o feito com relação à apelante, a fim de declarar ilegal a recusa em aprovar os projetos apresentados pela autora em relação ao loteamento em desate, que atendem ao disposto na Lei Complementar Municipal n° 21612011, determinando que a CPFL analise e aprove o projeto, recebendo definitivamente a obra de energia elétrica, transmitindo-a ao seu patrimônio, promovendo a ligação das redes e a exploração regular da atividade de distribuição de energia, responsabilizando-se pelas manutenções necessárias para atender aos consumidores. PRELIMINAR ATINENTE Á INÉPCIA DA INICIAL. Não ocorrência. Verifica-se que a autora apresentou na vestibular da ação pedidos alternativos e sucessivos, e neste tocante , ainda que os respectivos tenham sido apresentados em face de réus diferentes, considera-se regular o recebimento conduzido pelo Magistrado de primeiro grau para o deslinde do feito, haja vista a peculiaridade do caso em apreço, bem como a observância à economia e celeridade processual que clamam os processos, justificando-se a cumulação até para se evitar decisões conflitantes. Precedente do C. Superior Tribunal de Justiça dispondo que é possível a cumulação de pedidos nos termos do artigo 292 do antigo CPC/73 (atual artigo 327 do CPC), quando houver na ação ponto comum de ordem jurídica ou fática , ainda que contra réus diversos. NO MÉRITO, as insurgências tecidas pela apelante não comportam guarida, eis que o Plano Diretor do Município de Cravinhos, Lei Complementar n° 21612011, no que tange ao imbróglio em comento, sobreleva preceitos atinentes à política urbana e ambiental da citada urbe, de expressa disposição paisagística e de ocupação de solo urbano, não se vislumbrando qualquer vício de inconstitucionalidade neste tocante, pois salienta apenas que as ligações de baixa tensão de energia elétrica sejam subterrâneas, conforme disposto em seu artigo 28, § 10º, não se verificando, nesta senda, a invasão legislativa sugerida pela apelante. Ademais, o parecer do Ministério Público acostado nos autos denota que o loteamento descrito já foi deveras concluído, com construções erigidas, tipo residência, bem como postes de iluminação devidamente instalados nas vias públicas. Depreende -se que em face do tempo transcorrido, evidente se tratar de fato consumado, cuja situação fática se encontra deveras consolidada, sem a mínima possibilidade de desfazimento do quanto já executado, para alcançar fatos já concretizados cujos efeitos o tempo exauriu, uma vez que a eventual retirada das benfeitorias realizadas seria muito mais prejudicial do que a manutenção. Teoria do Fato Consumado, a qual dispõe que as situações jurídicas consolidadas pelo decurso do tempo, amparadas por decisão judicial, não merecem ser desconstituídas, em observância do princípio da segurança jurídica e da estabilidade das relações sociais. Decisum, portanto, que não merece qualquer reparo, restando mantido em sua integralidade. RECURSO DESPROVIDO.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 21, 22, 23, 24, 175 e 37 da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    No julgamento do ARE 764.029, o STF entendeu que compete privativamente à União legislar sobre serviços de energia elétrica e sobre as condições mediante as quais deve ser prestado o serviço. 



    Inobstante, os municípios exercem seu poder de polícia sobre o uso e ocupação do solo, com a regulação de onde e como estruturas físicas, a exemplo de postes e redes, podem ser instaladas, visando à ordem urbana, ao planejamento territorial e à minimização de impactos ambientais e visuais.



    Ao julgar questão correlata acerca da fixação de antenas de transmissão e recepção de dados e voz, o Supremo ressaltou a possibilidade de convivência harmônica das competências da União e dos municípios. Veja-se:  



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Taxa municipal. Torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz. Fiscalização do funcionamento das estações. Impossibilidade. Fiscalização do uso e da ocupação do solo por tais torres e antenas. Possibilidade. Necessidade de observância das competências da União, como aquelas para legislar privativamente sobre telecomunicações, fiscalizar os serviços de telecomunicações e editar normas gerais sobre direito urbanístico. Proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente. 1. As competências da União para legislar sobre telecomunicações, editar normas gerais sobre direito urbanístico e fiscalizar os serviços de telecomunicações não se confundem com as competências dos municípios para editar leis sobre assuntos de interesse local, inclusive sobre uso e ocupação do solo, e fiscalizar, consideradas as torres e as antenas de transmissão e recepção de dados e voz instaladas em seus territórios, a observância de suas leis sobre uso e ocupação do solo. As competências de ambos os entes federados podem conviver harmonicamente. 2. Compete à União a taxa decorrente do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz (nesse sentido: Lei nº 5.070/66). 3. Respeitadas as competências da União e, nesse contexto, as leis por ela editadas, especialmente a Lei Geral de Telecomunicações, a Lei Geral de Antenas, a Lei do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações e as leis sobre normas gerais de direito urbanístico, podem os municípios instituir taxa para fiscalização do uso e ocupação do solo por torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, observada a proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente. 4. Declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 2.344, de 6 de dezembro de 2006, do Município de Estrela d’Oeste, com modulação dos efeitos, estabelecendo-se que a decisão produza efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito. Ficam ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data. 5. Fixação da seguinte tese para o Tema nº 919 de Repercussão Geral: ‘A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos municípios instituir referida taxa’. 6. Recurso extraordinário provido.” (RE 776.594, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Mérito, DJe 09.02.2023)



    A esse respeito, merece destaque o voto vencedor do RE 776.594, em que o Ministro Dias Toffoli elucidou a questão das competências federativas na fiscalização das torres e antenas de telecomunicações:  



    "É imperioso distinguir a fiscalização do funcionamento das estações — competência da União — da fiscalização do uso e ocupação do solo onde estas instalações se situam — competência municipal. Enquanto a União detém competência para legislar sobre telecomunicações e para fiscalizar o funcionamento dos serviços de telecomunicações conforme o art. 21, XI, e o art. 22, IV, da Constituição Federal, os Municípios, por sua vez, têm competência para assegurar a observância das normas de uso e ocupação do solo, conforme o interesse local, nos termos do art. 30, I e II, da Constituição."



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente